Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729240-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 202650681, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pelo rito do Superendividamento n. 0704977-55.2024.8.07.0010, movida em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pelo autor nesta ação indicam que ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a parte autora apenas afirma que se encontra em situação de superendividamento, buscando na presente repactuação de suas dívidas a restauração de sua saúde financeira. Ocorre que os contracheques de ID198395693e seguintes revelam remuneração líquida superior a cinco mil reais. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO REVOGADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. CONDUTA QUE ENSEJOU ATUAÇÃO ILEGAL DA POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO NACIONAL. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA IMAGEM. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." Constatando-se dos autos que a Apelada é servidora pública, com remuneração, em abril de 2012, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) líquidos, e que os gastos por ela comprovados configuram despesas comuns a qualquer cidadão, afasta-se a presunção legal de hipossuficiência decorrente da declaração prestada nesse sentido. Assim, deve ser reformada a decisão proferida em sede de Impugnação à Gratuidade de Justiça para o fim de revogar o benefício inicialmente concedido.2 - Tendo em vista que as partes apresentaram, em suas petições iniciais, dinâmicas e locais diversos para o mesmo acidente de trânsito, não havendo, ainda, qualquer elemento de prova acerca do local do acidente, de modo a permitir o confronto das avarias dos veículos com as regras de trânsito do local da colisão, não há como imputar a qualquer do litigantes a responsabilidade pelo acidente. Isso porque nem o Apelante nem a Apelada conseguiram se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, devendo os pedidos de reparação por danos materiais, formulados de parte a parte, ser julgados improcedentes. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que, após acidente de trânsito sem vítimas (abalroamento), o Apelante evadiu-se do local, sendo perseguido pela Apelada até o portão do condomínio onde aquele reside, ocasião em que a Apelada abalroou o veículo da contraparte, que se encontrava parado, desceu do carro e empurrou o Apelante duas vezes, além de retirar à força as chaves da ignição do automóvel, forçando seu condutor a empurrá-lo até a porta da residência. Tal conduta resultou, ainda, em posterior atuação ilegal da Polícia Militar do Distrito Federal que culminou na prisão do Apelante e na indevida divulgação de sua imagem em âmbito nacional. A ilegalidade da atuação da Polícia Militar no caso for reconhecida por esta Corte de Justiça (Acórdão n.o 858350).Apelação Cível (2012.11.1.004319-8) provida.Apelação Cível (2010.11.1.004884-9) parcialmente provida.Apelação Cível (2012.11.1.004318-0) provida.(Acórdão n.992834, 20101110048849APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 358/360) E ainda: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RENDA E ELEMENTOS DE PROVA. CONFORMAÇÃO.1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família.2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais.3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52.6. A conformidade entre os elementos constantes no processo e a renda indicada e demonstrada pela requerente autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita.7. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1155787, 20150110907013APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 587/590) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nesse precedente, que entendeu indevido o benefício da gratuidade a empregado com salário líquido superior a R$ 3.000,00, sem prova de gastos extraordinários, e tendo em vista o disposto no art. 927, V do CPC, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, o agravante alega fazer jus à concessão da gratuidade de Justiça, haja vista não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem detrimento de seu sustento e de sua família. Sustenta que a ação ajuizada foi distribuída com intuito de repactuar as dívidas, ou seja, o agravante se encontra em situação de superendividamento, buscando a via judicial para tentar recuperar sua vida financeira. Com isso, se o Agravante não está conseguindo arcar com suas próprias dívidas, questiona como poderia arcar com as despesas judiciais. Ademais, o valor líquido do Agravante é despendido para outros gastos, como alimentos, água, luz e demais gastos próprio e de sua família. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer o recebimento do recurso e, em suma, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; e, no mérito, o seu provimento, para que seja concedida a gratuidade de justiça nos autos do processo referência. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para deferir a gratuidade de justiça. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em favor do agravante. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, em consulta ao processo de origem, verifiquei que, inicialmente, o Juízo de 1o Grau determinou ao ora agravante que comprovasse a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça, ante a existência de indícios de que possuía condições de pagar as custas processuais – notadamente diante do recebimento de renda mensal líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) (decisão ID origem 202650681). E, consoante relatado, o agravante, servidor público, se insurge apenas em face do indeferimento da gratuidade da justiça, alegando que o valor recebido a título de renda mensal líquida é indispensável para o custeio das suas despesas básicas. Para tanto, juntou aos autos de origem e aos autos recursais cópias dos contracheques de março a maio de 2024. Da análise dos contracheques juntados, verifiquei que o valor bruto recebido pelo agravante é substancial; a renda líquida, contudo, é consideravelmente inferior em virtude de pensão alimentícia, diversos empréstimos consignados em folha, além dos abatimentos compulsórios. O agravante recebe proventos líquidos inferiores ao critério de 5 (cinco) salários-mínimos (correspondente a R$ 6.600,00, de maio a dezembro de 2023, e a R$ 7.060,00 em 2024). Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de o agravante ter contraído diversos empréstimos não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de integral comprometimento de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras. Assim, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito à gratuidade da justiça. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça ao agravante até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator